Tribunal: TJBA
Processo: 8038682-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038682-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANE CAROLINE PEREIRA DA COSTA SANTANA

Advogado(s)
:
OTACILIO BAHIENSE DE BRITO JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de Agravo Interno
o
posto pelo ESTADO DA BAHIA
e
m face de
decisão monocrática proferida em
Embargos de Declaração, que reconheceu a omissão apontada e condenou o Estado no pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da condenação no pagamento de honorários, quando a parte procedeu a comunicação aos órgãos pertinentes acerca da composição da empresa.

III. Razões de decidir

3.
Diferente do quanto afirmado pela Fazenda Pública, a agravada não pretendeu se beneficiar da própria inércia, tampouco deixou de proceder à atualização do cadastro da empresa. Neste sentido, observe-se que a decisão originária frisou o fato de que foram apresentadas as certidões pertinentes.

4.
Acolhidas as razões da executada, e considerando ser pacífico o entendimento do STJ no sentido de que são cabíveis honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal, forçoso reconhecer a sucumbência do Estado da Bahia e a pertinência da condenação do vencido nos ônus decorrentes do insucesso na causa.

IV. Dispositivo

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038682-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
ESTADO DA BAHIA ANE
, e agravado
CAROLINE PEREIRA DA COSTA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA